Tribunal: STF
Processo: ARE 1575640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Policial Militar. Ausência de indicação de dispositivo constitucional violado. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.



    2. O agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que o acórdão recorrido viola a jurisprudência deste Tribunal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso não merece prosperar, pois o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é ônus processual do recorrente é apontar expressamente os dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal de origem, quando da interposição do recurso.



    6. Não basta a mera alusão a precedentes ou a indicação posterior ao recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.